Tribunal: TJSP
Processo: 1064338-59.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Ação de execução de título extrajudicial. Empresa executada em regime de recuperação judicial. Extinção da execução. Impossibilidade. Natureza extraconcursal dos créditos já reconhecida no julgamento de agravos de instrumento anteriores. Execução também deve prosseguir contra a pessoa do coobrigado (art. 49, § 1o, da Lei 11.101/2005). Nulidade da sentença de extinção, devendo o feito prosseguir

Ementa:
Ação de execução de título extrajudicial. Empresa executada em regime de recuperação judicial. Extinção da execução. Impossibilidade. Natureza extraconcursal dos créditos já reconhecida no julgamento de agravos de instrumento anteriores. Execução também deve prosseguir contra a pessoa do coobrigado (art. 49, § 1o, da Lei 11.101/2005). Nulidade da sentença de extinção, devendo o feito prosseguir na instância de origem, observando-se que deve haver prévia autorização do d. Juízo da recuperação judicial para a concretização de atos concernentes à remoção, bem como alienação dos bens, nos presentes autos. RECURSO PROVIDO, com observação.